Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela agravante em face de decisão proferida em agravo de instrumento, sob a alegação de que o julgado contém obscuridade e omissão, especificamente no tocante à metodologia de cálculo utilizada para a atualização de valores em processo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão e obscuridade na decisão recorrida, especificamente sobre a aplicação de percentuais de juros de mora nos cálculos da execução; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, que incluem a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não servem para reexaminar ou alterar o mérito da decisão judicial já proferida.
4. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, pois a decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada as questões levantadas pelas partes, incluindo a metodologia de cálculo aplicada e a ausência de excesso na execução.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando a fundamentação apresentada já é suficiente para embasar a decisão.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025, do CPC, que adota o prequestionamento ficto, considerando incluídos os elementos suscitados nos embargos, mesmo que estes sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O magistrado não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada for suficiente para decidir o caso.
3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025, do CPC, aplica-se mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II, III; art. 489, § 1o; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 13.03.2024; STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 22.08.2013.